Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727488-48.2022.8.07.0000 INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DECISÃO Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por CARLOS ANTONIO DE FREITAS em face da MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740401-93.2021.8.07.0001, sob a alegação de que a Magistrada excepta está impedindo o excipiente de peticionar eletronicamente, configurando abuso de poder. Prossegue asseverando que o Juízo excepto não respeita o Estado de Direito, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para deferir o seu peticionamento eletrônico, bem como a punição da excepta. Ao final o excipiente pugna pela condenação da excepta no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Esta Relatoria por meio do despacho de ID 38931949 determinou a emenda à inicial da presente demanda, tendo o excipiente juntado petição sob o ID 39092728, onde, de forma incompreensível, refere-se a mandado de segurança, que não é a ação originária, e a várias outras autoridades, além da Magistrada excepta, alegando uma suposta perseguição a sua pessoa. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico que a Exceção de Suspeição apresentada deve ser liminarmente rejeitada. O artigo 145 do Código de Processo Civil, ao dispor acerca das hipóteses de cabimento da exceção de suspeição, assim estabelece, verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. O excipiente, através de confusa petição inicial e emenda, afirmou que a d. Magistrada excepta não lhe assegurou o direito de peticionar eletronicamente, impedindo-o de inserir suas devidas impugnações, devendo ser nulos e anuláveis todos os efeitos das sentenças arbitrárias e copiadas e não estudadas. No entanto, pelo que se percebe da documentação acostada aos autos, a d. Magistrada excepta limitou-se, diante da ausência de capacidade postulatória do excipiente-advogado, excluído dos quadros da OAB/MG, conforme documento de ID 132202279 do processo originário, a não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado e das petições de IDs 127318973, 131889880, 131898722, 1320232913 e 132035679, bem como dos seus anexos, determinando também a exclusão dos respectivos documentos dos autos para evitar tumulto processual. Ressalte-se que o excipiente possuía advogada constituída nos autos, conforme procuração ID 113259957 e mesmo assim, decidiu peticionar por conta própria. Da narrativa tumultuada da petição inicial, percebe-se que, nada obstante o esforço argumentativo do excipiente, não ficou evidenciada qualquer parcialidade por parte da magistrada excepta, de modo a justificar o acolhimento do incidente de suspeição. O excipiente, sob a alegação de abuso de poder, imputa à d. Magistrada excepta condutas que não estão elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil. Tanto é verdade, que o excipiente não fundamenta o incidente em nenhum dos itens do aludido artigo do diploma processual civil. Somente na emenda à inicial, devido à determinação desta Relatoria cita o mencionado artigo. Nas duas petições, o autor expressa sua indignação pela impossibilidade de peticionar nos autos, decorrente, na realidade, da sua incapacidade postulatória. Dessa forma, não ficando evidenciada na conduta da Magistrada excepta quaisquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, tem-se por configurada a inépcia do incidente de suspeição. Sobre a necessidade de que o incidente de suspeição seja embasado em argumentos lógicos e jurídicos hábeis a justificá-lo, trago à colação ementas de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 277, § 1o, DO RISTJ, REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. 2. No caso, a agravante não trouxe nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais. 3. Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto. 4. Ademais, a atuação anterior do julgador apontado como excepto, em outro processo, com partes e pedidos diferentes, na mesma instância de jurisdição, não gera impedimento. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na ExSusp n. 217/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. SUMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. É entendimento desta Corte Superior que o rol legal que prevê a suspeição é taxativo, de modo que é imprescindível "ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe de 21/02/2013). 3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, rejeitou o incidente de suspeição, por entender que não havia motivos aptos a afastar a imparcialidade do órgão julgador. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.) grifo nosso. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. QUESTÃO DEFINIDA PELO TJDFT EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. Caso concreto em que, apesar de os excipientes haverem indicado como fundamento da exceção de suspeição e impedimento os artigos 144, II, e 145, IV, do CPC, que dispõem: "Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;" "Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.; (...)", não demonstraram, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas ou em ter o juízo excepto qualquer interesse na causa. 2. Evidente intenção dos excipientes de alterar decisões que lhes são desfavoráveis, inclusive situação já reconhecida por meio de Acórdão proferido em sede de apelação, pelo que buscam declaração de nulidade do processo e benefício processual indevido. Inviável, portanto, a exceção de suspeição e impedimento para o desiderato pretendido. 3. Incidente de suspeição e impedimento rejeitado. (Acórdão 1401080, 07248819620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. SUSPEIÇÃO PROVOCADA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer impedimento decorrente de anterior prolação de decisão em processo no qual o julgador em questão tenha atuado em outro grau de jurisdição (CPC, art. 144, II), não se justificando o alegado impedimento. 2. Em grau de recurso, o julgador não se encontrará impedido de atuar em supervenientes procedimentos a ele submetidos por ter conhecido de recurso anterior na mesma instância. Ao contrário, estará diretamente a eles vinculados em consonância com as leis instrumentais pertinentes (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81, §1o), que prestigiam os ditames da segurança jurídica. 3. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. 4. Os excipientes buscam rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis, as quais, aliás, foram proferidas por mais de um julgador e por mais de um Órgão desta Corte de Justiça. 5. A prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, para o que se exige que os hipotéticos fatos que ensejariam o afastamento do juiz estejam minimamente delimitados e amparados em circunstâncias reais, sob pena de rejeição liminar do incidente. 6. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, acerca de práticas de supostas condutas delitivas do excepto, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado, motivo pelo qual não encerra justificativa legítima a permitir o processamento do vertente incidente processual (CPC, art. 145, §2o, I). 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1398516, 07238686220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, em razão de não ter sido apontada qualquer conduta da d. Magistrada excepta que se amolde às hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição liminar da presente exceção de suspeição. Portanto, decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição. Destarte, a eventual irresignação formulada pelo requerente desafiaria o recurso cabível para o caso, resultando imperativa a rejeição liminar da presente exceção, manifesta a sua improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, c/c artigo 932, III, ambos do CPC e dos arts. 87, III, e 312 e ss, todos do RITJDFT. Comunique-se à d. Magistrada excepta. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 às 12:26:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora